Tribunal: TJES
Processo: 0000415-40.2019.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Simples
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000415-40.2019.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EGINO GOMES RIOS DA SILVA

APELADO: ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 138,139 E 140 C/C ART. 141, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.

Considerando que o conjunto probatório constante dos autos não traz de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos, a absolvição é medida que se impõe. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000415-40.2019.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EGINO GOMES RIOS DA SILVA

APELADO: ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA

Advogado do(a) APELANTE: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A
Advogado do(a) APELADO: RAPHAEL JOSE DOS SANTOS SARTORI - ES15198-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

“...o querelante é pessoa idônea, Promotor de Justiça conceituado e atuante, além de muito bem quista em sua cidade. Este, entretanto, em que pese essas qualidades, veio a sofrer agressão e coação a sua personalidade, através de denúncias infundadas. O querelante atualmente conta com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, foi policial militar, policial civil e atualmente atua no cargo de Promotor de Justiça. Nesse sentido, vale ressaltar que possui destacada atuação profissional e uma trajetória de décadas de dedicação à vida pública. Cumpre salientar, ainda que o querelante se destacou, ainda, por sua liderança e principalmente por sua dedicação, altivez e destemor na defesa dos seus ideais e da justiça popular, atuação que fez com que arregimentasse tantos seguidores admiradores de seu trabalho e até desafetos e inimigos, como sempre acontece com aqueles que se dedicam a fazer justiça sem olhar a quem. Ocorre que nessa busca incessante por justiça e atenção ao clamor social por justiça e, ainda, fazer jus ao estrito cumprimento da lei na modalidade pro societate, o querelante se viu alvo de denúncias do querelado, que não possuem outra pretensão senão de silenciá-lo em sua atividade profissional. Nesse sentido, tem-se que no dia 19 de outubro de 2018
o querelado dirigiu-se ao órgão fiscalizador do ministério público, qual seja, a Corregedoria, efetivou denúncia no sentido de que se sentiu coagido pelo querelante, no seu exercício legal enquanto representante do Ministério Público, por suas determinações de explicações junto ao Órgão Ministerial, no sentido de esclarecer determinada demanda possivelmente criminosa, conforme se depreende das cópias de documentos em anexo.
Resultou-se então, a partir daí, numa exaustiva investigação em desfavor do querelante, perante seu órgão fiscalizador que , por sua vez, resultou em prova inequívoca de inocência. Tal demanda administrativa de investigação, teve apoio e ostensivamente foi esclarecida também ao respeitado e conceituado ASSINPOL – Associação dos Investigadores da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – do qual o querelado faz parte. Após várias juntadas de documentos comprobatórios, o procedimento instaurado para apurar a possível irregularidade cometida pelo funcionário público, ora querelante, restou determinado o arquivamento do procedimento que tramitou sob o número 2018.0029.6839-84, por ausências e indícios mínimos de descumprimento ou de infração atribuída ao querelante... Contudo, após exaustiva batalha para comprovar sua idoneidade profissional,
o querelante viu sua honra, reputação, subjetiva e objetivamente, ser atingida naquela denúncia, uma vez que vários setores da prefeitura, cidadãos comuns, entre outros, tomaram conhecimento do referido procedimento, terceiro prestou declaração (juntada pelo querelado) e, infelizmente, sequer tiveram a certeza se o querelante mantém ou não reputação idônea.
Isso é de extrema gravidade. Ora Vossa Excelência, cumpre salientar nesta oportunidade para que se esclareça algo relevante, que é defeso ao cidadão de bem denunciar funcionário público quando achar que esse está excedente em sua demanda de poder. No entanto, é no mínimo ultrajante tentar engessar determinada demanda acusando levianamente um respeitável representante de um Órgão tão essencial justiça o que é o Ministério Público. Imaginemos aqui se toda pessoa que se visse investigado, seja em procedimento penal, seja em procedimento administrativo promovido pelo Órgão Ministerial, tentasse inibir a atividade jurídica deste Órgão, efetuando denúncia à Corregedoria-Geral do MP, no sentido de que o Promotor de Justiça se sinta coagido, por acusação de abuso de autoridade e por conseguinte, interrompesse sua importante demanda no estrito cumprimento da Lei. Excelência, com a devida vênia, numa cidade com pouco mais de 20 (vinte) mil habitantes, há de se convir que a maioria das pessoas se conheça. Assim, se todos alegarem que em razão de terem via pública conhecida por todos habitantes, se sentem perseguidos pelo Promotor de Justiça, quando este requerer esclarecimentos acerca de determinada demanda, possivelmente criminosa, o grau de impunidade seria de quase 100% (cem por cento). Cumpre destacar ainda que um bom representante do Ministério Público deve conhecer a fundo toda demanda de sua comarca e ainda como preceitua as lições de Emerson Garcia...” ... “.
Neste sentido, tendo o querelado feito o registro da ocorrência de tal demanda na Ilustre Corregedoria Geral do Ministério Público, no qual resultou numa penosa investigação em procedimento administrativo, ofendeu de maneira inexprimível a honra e a reputação do querelante.
Por suas ofensas, infundadas, deverá o querelado responder criminalmente – independente da compensação pelos danos morais suportados pelo ofendido a ser perseguido também nesta ação – valendo-se, para tanto, o querelante, da presente ação penal privada hora manejada perante Vossa Excelência, em consonância com os fundamentos jurídicos, de fato e de direito, adiante delineados. DOS ATOS ILÍCITOS PRATICADOS. Do crime de injúria – Postas tais considerações, passa o querelante ao cerne da fundamentação jurídica da persecução penal que ora inaugura, iniciando o enfrentamento jurídico dos fatos ao início noticiados pela prática, pelo querelado, no delito de injúria tipificado no artigo 140 do Código Penal Brasileiro... No presente caso, a ofensa da dignidade do querelante, revela-se nitidamente num excesso cometido pelo querelado no exercício de sua liberdade de manifestação de pensamento, vindo afrontar a dignidade o decoro do querelante, assim entendidos, respectivamente, na lição do doutrinador retro colacionado, o sentimento da própria honorabilidade ou valor social e a consciência da própria respeitabilidade social. Salienta-se, a esse respeito, que essa afronta a honra subjetiva do querelante revela-se de forma bastante nítida na declaração prestada ao ilustre órgão corregedor, cuja cópia integral é colacionada nessa oportunidade. Com efeito, entende-se como sendo injustas e dolorosas as agressões que foram exaustivamente investigadas, devida e legalmente rechaçadas. Outrossim, as injustiças e dolosas agressões foram comprovadamente dadas como inverídicas, ofensivas, injuriosas e ilegais, maiormente quando atenta para o sagrado direito da personalidade, previsto na Constituição Federal. Mister se faz salientar, que o já mencionado tipo penal do disposto no artigo 140 do Código Penal, é configurado pela ofensa à honra subjetiva do sujeito passivo. Entendemos que o agir como narrado nos fatos, o querelado atingiu o decoro do querelante que, segundo o dicionário Aurélio é o “ a respeito de si mesmo e dos outros... decência, vergonha, dignidade” e “conformidade do estilo com elevação do assunto”... A ofensa ao decoro do querelante é clarividente, conforme verifica-se da cópia integral do procedimento administrativo que está anexa. Assim, o decoro é expressão da dignidade pessoal, uma projeção da personalidade em relação ao meio social em que o indivíduo vive, enquanto que a dignidade se refere a um honorabilidade pessoal. A honra subjetiva engloba a dignidade moral, a dignidade profissional, a dignidade intelectual, dentre outras. Da calúnia – Para actualização do crime de calúnia, o agente não necessariamente precisa ter consciência de que são falsas suas afirmações, basta que haja a incerteza da autoria, para que este assuma os riscos decorrentes da ofensa integridade moral alheia. O elemento subjetivo específico do crime de calúnia, qual seja, a vontade de atingir a uma objetiva da vítima, atribuindo falsamente fato definido como crime, emerge claro ao ter o querelado acusado o querelante, de ter praticado conduta criminosa no âmbito do exercício legal de suas funções, uma vez que , além de tudo, não condiz com a verdade...Conclui-se, portanto, que foram sérios os constrangimentos sofridos pelo querelante em face dos aludidos acontecimentos, reclamando a condenação judicial pertinente como forma da mais lídima justiça social. DO CONCURSO MATERIAL – No caso em tela, o querelado mediante pluralidade de condutas, praticou uma pluralidade de crimes a) calúnia, b) injúria. É cediço que os dois crimes, ora analisados, não são da mesma espécie. Assim, ocorre a incidência do concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que estabelece que os delitos praticados devem ser somados: ... DA PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE DANOS – Proponha composição de danos no montante equivalente a 20 (vinte) salários-mínimos, (artigo 74 da Lei 9.099/95) com fundamento nos princípios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, atendendo a função social do processo, além do previsto nos artigos 4 º e 5º da Lei de Introdução do Código Civil, bem como aos princípios gerais do direito e demais disposições usuais... DA AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA – Segundo consta da narrativa, o primeiro episódio delitivo ocorrera em 19 de outubro de 2018, o que se constata da data da denúncia junto ao Órgão Corregedor, e ainda, poderia contabilizar da data de quando tomou conhecimento da denúncia e lhe foi oportunizado respondê-la conforme cópia integral do procedimento em anexo. Destarte, deve-se contar da data do momento em que o querelante tomou conhecimento da autoria dos crimes...Considerando tais argumentos, não há que se falar em decadência do direito de queixa do ofendido ...”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser garantido ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo absolvido da prática dos crimes previstos nos artigos 138,139 e 140 c/c artigo 69, todos do Código Penal, tudo na forma do artigo 141, II

do Código Penal.

Sustenta o apelante que o conjunto probatório integrante dos autos, revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual deve o apelado ser condenado.

Não há como acolher o pleito defensivo. Explico.

Inicialmente, vale esclarecer que o querelante é Promotor de Justiça com atuação perante a comarca de Fundão/ES.

Como bem pontuado na sentença, a queixa apresentada pelo apelante, traz como fato criminoso, a denúncia feita por Alessandro contra Egino perante a Corregedoria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono o depoimento prestado por Alessandro perante à Corregedoria do Ministério Público:

“...que o declarante é o proprietário de um imóvel rural localizado no condomínio Chácara Rio Preto, município de Fundão, sendo que sua propriedade faz divisa com outra área do condomínio pertencente ao Promotor de Justiça Dr. EGINO RIOS GOMES DA SILVA; que adquiriu a área no início de 2018, passando a ser perturbado pelo Dr. EGINO a partir de março deste ano; que mais especificamente no dia 22/03/2018, conforme relatório de fiscalização da Prefeitura de Fundão (em anexo), o declarante e um amigo iniciaram uma capina no portão da propriedade, em uma área restrita apenas o suficiente para a abertura do referido portão; que não havia próximo ao portão nenhuma árvore ou vegetação similar que necessitasse de autorização ambiental, havendo apenas um pouco de capim; que na ocasião o declarante também pretendia fazer o desmatamento de uma parte do terreno e, para tanto, já havia solicitado autorização do IDAF, contudo, naquela data, o declarante e seu amigo faziam uso apenas de uma enxada, sem qualquer tipo de ferramenta que pudesse caracterizar o desmatamento ilegal; q
ue para a surpresa do declarante, enquanto fazia a capina, chegou ao local uma viatura da POLÍCIA CIVIL e um carro da Secretaria de Meio Ambiente da prefeitura de Fundão, com os fiscais FELIPE LOUREIRO AGOSTINI e FERNANDA LOUREIRO FONSECA; que em contato com o Policial Civil CARLOS LUCIANO BOCAYUVA, o declarante tomou conhecimento que aquela fiscalização havia sido solicitada verbalmente pelo Dr. EGINO, o qual alegava que o declarante estaria fazendo desmatamento ilegal; que durante a conversa com os agentes, o declarante percebeu que o Dr. EGINO telefonava insistentemente para o policial LUCIANO , pedindo providências contra o declarante;
que na ocasião os fiscais da Prefeitura lavraram o relatório acima mencionado e o policial civil elaborou o relatório que o declarante ora apresenta; que o declarante não teve contato pessoal com o Dr. EGINO ; que apesar do Dr. EGINO ter acionado a Polícia Civil e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município acerca da capina do terreno do declarante,
o Dr. EGINO não toma nenhuma providência em relação a outros terrenos com problemas ambientais no mesmo condomínio localizado na rua das Boleiras, rua do Pequi Amarelo e rua do Palmito (fotos em anexo); que o Dr. EGINO sempre teve interesse na compra do tereno que hoje pertence ao declarante; que o declarante tomou conhecimento que o Dr. EGINO já manifestou interesse em adquiri-lo há muitos anos, desde quando o terreno pertencia ao sr. FLORÊNCIO SÉRGIO LASS, conforme termo em anexo; que com base nos relatórios da Polícia Civil e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Fundão, já mencionados, o Dr. EGINO ajuizou TERMO CIRCUNSTANCIADO número 0000490-16-2018.8.08.0059 (cópia em anexo) na Comarca de Fundão em face do declarante e do Sr. ADILSON JOSÉ ENDLICH pelos fatos acima narrados,
apontando suposta prática de crime ambiental; que recebeu uma ligação de uma pessoa de nome RENATO que se identificou como subsecretário de meio ambiente do município de Fundão solicitando autorização do declarante para adentrar a área e fazer uma vistoria a pedido do Promotor de Justiça Dr. EGINO; que o Sr. RENATO, cerca de duas semanas depois da primeira ligação , ligou novamente para o declarante solicitando a realização da vistoria e informou que tal pedido havia sido reiterado pelo Dr. EGINO; que o Dr. EGINO teria ajuizado outra ação (TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE) tombada sob o número 0001584 – 96.2018.8.08.0059 (cópia em anexo) requerendo autorização judicial para a Prefeitura de Fundão vistoriar a propriedade do declarante; que o declarante nunca teve qualquer contato pessoal com Dr. EGINO, mesmo já o procurando através do síndico do condomínio, Sr. FRANCISCO FORRECH; que o declarante nunca foi chamado à Promotoria de Justiça de Fundão para esclarecer qualquer questão relacionada ao seu terreno;
que ouviu dizer por trabalhadores do local e outros condôminos que o Dr. EGINO vem buscando encontrar alguma irregularidade no terreno do declarante ou outra forma de prejudicá-lo;
que o declarante sabe dizer que o Dr. EGINO possui essa animosidade desde que o declarante pediu a palavra em uma reunião de condomínio e teceu diversas observações quanto à conduta e cuidados que os condôminos deveriam adotar, tudo relacionado a regras de boa vizinhança, deixando claro, naquela ocasião, que ali dentro todos eram iguais, sem importar a profissão de cada um; que embora o Dr. EGINO não estivesse presente na referida reunião, posteriormente o síndico informou ao declarante que o Dr. EGINO não havia gostado dos comentários;
que o declarante afirma que o Dr. EGINO, sendo Promotor de justiça da Comarca de Fundão e tendo interesse pessoal na demanda, não poderia funcionar como membro do Ministério Público nas referidas ações, nem mesmo junto à Prefeitura de Fundão; que diante de todo o ocorrido, o declarante informa que após conversar com amigos a respeito do Dr. EGINO, foi alertado pelos mesmos sobre os riscos de sua integridade física e de sua família...”

Afirma o querelante Dr. Egino Gomes Rios da Silva, que em decorrência das declarações prestadas por Alessandro e que foram acima colacionadas, teria o querelante sido submetido à exaustiva investigação, que culminou na prova inequívoca de sua inocência.

Pois bem.

A Corregedoria Geral do Ministério Público Estadual é um órgão executor de natureza fim, que visa orientar e fiscalizar as atividades

funcionais ministeriais e a conduta profissional dos membros do Parquet, cujas atuações são acompanhadas e avaliadas por meio de inspeções periódicas.

Com base nisso, ao me debruçar novamente sobre os autos, constatei que não houve qualquer excesso por parte do apelado Alessandro, que fez uso do procedimento adequado, perante o órgão competente, a fim de buscar uma análise sobre a conduta profissional do querelante, que é Promotor de Justiça.

O querelado não fez uso de meios vexatórios ou constrangedores, bem como em momento algum expôs a imagem do querelante.

Muito pelo contrário. Alessandro utilizou-se de procedimento adequado e previsto na legislação vigente.

Houve sim, instauração de procedimento junto à Corregedoria do Ministério Público, com o intuito de que tal órgão pudesse, observando todas as garantias funcionais do querelante, apreciar a conduta do mesmo como Promotor de Justiça.

O procedimento é previsto em lei. Não houve ilegalidade, nem excesso.

Importante consignar, que se assim desejasse, poderia Alessandro ter oferecido denúncia anônima perante a Corregedoria do Ministério Público.

Nessa hipótese, o procedimento investigatório tramitaria de igual modo, gerando o mesmo desconforto no querelante, sem que este, soubesse quem deu origem ao procedimento correicional.

Entendo que a instauração de procedimento junto à Corregedoria configurou ao querelante mero dissabor.

Não há qualquer indício nos autos, de que o apelado Alessandro tenha tentado ofender a honra objetiva ou subjetiva do querelante.

Não houve nenhum apontamento de prática criminosa, nem de conduta vexatória.

Em verdade, houve um pedido de investigação, a fim de tornar indene de dúvidas a atuação funcional do querelante.

Como se bem sabe, para que haja condenação, é indispensável a certeza quanto a autoria e materialidade dos fatos, o que não se afigura no caso em tela.

Desse modo, considerando que o conjunto probatório carreado nos autos não atesta de modo inequívoco a materialidade e autoria, mantenho incólume a sentença absolutória, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.